Tribunal: STF
Processo: ARE 1599972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. TRANSFORMAÇÃO EM PARCELA AUTÔNOMA DE VANTAGEM PESSOAL. LCE Nº 13/1995. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO INALTERABILIDADE DE REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 41. STF. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA- FÉ DO SERVIDOR. REEXAME NECESSÁRIO. IMPROVIDO. APELOS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.
01. incremento remuneratório advindo do cargo comissionado exercido pela servidora pública apelante adquiriu nova roupagem com LC nº 13/1995, ao deixar de ser gratificação incorporada se transformar em parcela autônoma de vantagem pessoal.
02. Tal mutação plenamente viável, desde que não represente decesso remuneratório, eis que, conforme entendimento assente, não existe. direito adquirido regime jurídico por parte de servidor público. que preconiza da Tese de Repercussão Geral nº 41 firmada pelo STF.
03. Dessa forma valor da gratificação ou do cargo comissionado, incorporado título de estabilidade financeira, deixa de ser reajustado de acordo com os índices utilizados para correção do cargo em comissão que lhe deu origem, passando ser corrigido pelos índices gerais de revisão das remunerações dos servidores públicos.
04. No tocante aos valores recebidos de boa-fé pela servidora pública, visto que pagos maior por erro da Administração Pública, tem-se que não devem ser restituídos, eis que tal situação se constitui como uma exceção regra dos efeitos de anulação de um ato ilegal da Administração.
05. Quando a Administração interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, razão pela qual impede-se que ocorra descontos de tais quantias, ante boa-fé do servidor público.
06. Por conseguinte, conclui-se que autora não deve desembolsar qualquer valor título de restituição ao erário.
07. Reexame Necessário improvido. Prejudicados os apelos voluntários.
08. Decisão Unânime.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente